Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701325-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADRE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MARIO FERREIRA CUNHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MADRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA e MARIO FERREIRA CUNHA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação de execução movida pelo BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição nos autos. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada gera o risco de penhora e leilão do único imóvel de sua propriedade, onde reside com sua família. Afirma que a concessão do efeito suspensivo é necessária para evitar dano de difícil ou incerta reparação, caso o processo continue sem a decisão do Tribunal de Justiça sobre a questão ora recorrida. Argumenta que a decisão do Juízo de primeiro grau está equivocada, pois não considerou os novos documentos apresentados que comprovam a impenhorabilidade do imóvel, ponderando que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que não sofre os efeitos da preclusão e pode ser alegada a qualquer tempo e fase do processo, até a extinção da execução. Pontua que a proteção ao bem de família é um desdobramento do direito à moradia, reconhecido como direito fundamental do cidadão, e que a execução não deve servir como instrumento de flagelo do devedor, assegurando-lhe os direitos básicos outorgados por lei, como o direito a ter moradia e uma vida digna. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula n. 250.737. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante (ID 200302468). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de liminar veiculado no presente agravo visa o reconhecimento imediato da condição de impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos de origem. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência de perigo de dano no risco de realização de leilão do imóvel, não se observa, em concreto, urgência apta a justificar a concessão do efeito suspensivo ao recurso, notadamente porque sequer houve a avaliação do bem e homologação de valores. Portanto, considero que eventual reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator